Tribunal: TJMT
Processo: 1024584-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024584-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do CDC.

3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

4. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal n.º 1024584-18.2017.8.11.0041, opostos pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.

149878178):

“
Visto.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal, proposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega que a execução fiscal distribuída sob nº 1012921-09.2016.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no desiderato de compelir a instituição bancária, conforme se vê pelas informações constantes na CDA n. 1421981 no montante de R$ 10.252,91 (dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), por suposto auto de infração do PROCON.

Sustenta a nulidade do executivo fiscal, em razão da indisponibilidade do processo administrativo, haja vista que não teve acesso ao procedimento administrativo que originou o executivo fiscal, existindo inequívoco cerceamento da defesa.

Alega, ainda, a necessidade da nulidade da CDA ante a ausência da pratica da infração, uma vez que com a ausência do processo administrativo não se tem como apurar se de fato ocorreu ato ilícito praticado pela embargante a ensejar aplicação de multa.

Assevera a exorbitância da sanção administrativa, visto que a multa imposta é extremamente desproporcional à infração cometida e chega a assumir caráter confiscatório.

Postula, ao final, pela nulidade da execução fiscal.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação sustentado a inexistência do cerceamento da defesa, uma vez que é desnecessário que o procedimento administrativo seja apresentado junto com a CDA. Alegou, também, que o PROCON/MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo.

Relatei.

Fundamento e decido
.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal, proposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando pela nulidade da CDA que instruem a execução fiscal n. nº 1012921-09.2016.8.11.0041.

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

- A NULIDADE DO EXECUTIVO FISCAL - DA INDISPONIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Alega a embargante que não obteve maiores informações sobre os créditos exigidos pelo Estado de Mato Grosso, uma vez o processo administrativo que supostamente originou o executivo fiscal não fora lhe disponibilizado, configurando o cerceamento da defesa.

Acerca do procedimento administrativo, estabelece o art. 41 da LEF:

“Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público”.

Vislumbra-se, portanto, que inexiste obrigatoriedade de prévia juntada do processo administrativo.

Vale destacar, ainda, que a apresentação de cópia do processo administrativo não se trata de requisito para propositura de uma execução fiscal, máxime porquanto a CDA goza de presunção de legitimidade.

Logo, desnecessário a execução fiscal seja instruída com cópia do procedimento administrativo.

No mais, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, tendo, inclusive, utilizado de recurso à segunda instância administrativa (Id. 32295241, 32295242 e 32295245). Não havendo, portanto, que se falar em cerceamento da defesa.

- DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NULIDADE NÃO CONSTATADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VALOR DAS MULTAS APLICADAS ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação de multa pelo Procon, visto ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa sido devidamente fundamentada a penalidade cominada. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada”. (N.U 1002658-95.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido”.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Sabe-se que penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa”;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa aplicada ao embargante na esfera administrativa totaliza o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações de cobrança em duplicidade (FA n.0111-018.725-0).

Assim, entendo que a multa fora fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

- Dispositivo

Diante do exposto,
julgo improcedente
o presente embargos à execução, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil.

Condeno o embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Transitado em julgado, certifique-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, datado e assinado digitalmente.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“
a CDA objeto da presente demanda NÃO contém todos os dados necessários à formação do título executivo, o acarreta, sobremaneira, à nulidade da execução”.

Assevera
, ainda, que multa aplicada é
“imprópria e indevida, merecendo ser anulada. Tendo o Apelado utilizado de critérios aleatórios e sem motivá-los. Contudo, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, em atendimento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requer a sua redução ao valor mínimo legal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a anulação da mencionada sanção administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 149878186).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal n.º 1024584-18.2017.8.11.0041, opostos pela parte apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou-os improcedentes.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante opôs os presentes embargos à execução fiscal, visando à anulação da multa administrativa constante da CDA n.º 20161446, no valor de R$ 10.252,91 (dez mil e duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), objeto da ação executiva n.º 1012921-09.2016.8.11.0041 – Pje 1ª instância.

Extrai-se da demanda que, ao ser citada, a parte embargada apresentou impugnação, oportunidade na qual acostou aos autos cópia integral do processo administrativo que originou a penalidade em questão (ID. 149878171).

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão da parte embargante, ora apelante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 149878178).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém, preliminarmente, à suposta nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da alegada ausência de indicação da natureza jurídica da infração.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no art. 2º e seus §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos no art. 202, do CTN, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

In casu,
da análise da CDA n.º 2016446, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual,
REJEITO
a preliminar arguida.

No que tange à multa aplicada pelo
PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção
posta
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, ademais, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Outrossim, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor aproximado de R$ 8.000 (oito mil reais), originalmente aplicado e posteriormente atualizado na execução fiscal para o montante de R$ 10.252,91 (dez mil e duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida.

Portanto, a multa foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do prestador de serviço, de maneira que ficou evidenciada a razoabilidade na quantia
fixada administrativamente, motivo pelo qual
a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (um por cento) sobre o
percentual fixado no ato sentencial, totalizando, assim, 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho realizado no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023